Tribunal: TJDFT
Processo: 0715770-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS (DUAS VEZES). PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Ausente ilegalidade na decisão que, ao pronunciar o paciente como incurso nas condutas previstas no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, manteve a sua prisão preventiva diante da subsistência dos seus motivos, tendo em vista ainda se justificar a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva, a indicar a periculosidade do paciente, e pela informação dada pelo irmão do paciente que ele pretendia se evadir.
2. No caso dos autos, está justificada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente, uma vez que ele é acusado de ter desferido diversas facadas em sua ex-companheira e no ofendido que a acompanhava, os quais foram surpreendidos pela ação do paciente que os aguardava no estacionamento de um comércio local, e, quando da chegada deles, o paciente, sem se intimidar com os transeuntes, dirigiu-se com a faca em punho para a porta do motorista e passou a desferir diversos golpes de faca no ofendido. Quando este conseguiu se desvencilhar e correu para as lojas do comércio, o paciente seguiu para o lado do passageiro, abriu a porta e passou a esfaquear sua ex-companheira, somente tendo parado com as agressões após ser interpelado por um transeunte que se passou por policial.
3. Além da gravidade dos fatos, há risco de reiteração delitiva, pois o paciente pode tentar consumar seu intento, tendo em vista demonstrar que não aceita que sua ex-companheira venha a se relacionar com outra pessoa, mesmo estando separados de fato há alguns anos. Os autos noticiam que após a separação de fato do paciente e da vítima, ele passou a se relacionar com outra pessoa, chegando a ser preso preventivamente em razão de descumprimento de medidas protetivas fixadas em razão de agressão, e, após ser solto, passou a tentar reatar com a vítima em questão, culminando nos fatos em análise, diante da sua negativa, o que evidencia a inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. A reiteração delitiva do paciente, que registra condenações transitadas em julgado por receptação e lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra a mulher, também demonstra a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.
6. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. Ademais, as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19 constituem fator de força maior que justifica maior delonga da instrução processual.
7. Não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que vem sendo promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo de origem, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada, que aguarda o decurso do prazo recursal da Defesa quanto à decisão de pronúncia recentemente proferida, para dar prosseguimento ao feito com a sua preparação para julgamento em plenário. E conforme dispõe o Enunciado no 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
8. Ordem denegada para manter a decisão que, ao pronunciar o paciente pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, por duas vezes, manteve a sua prisão preventiva.